Tribunal: STF
Processo: AI 429076
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ofensa
reflexa à CF/88. Precedentes. Recurso que não traz argumentos
capazes de modificar o entendimento desta Corte. 3. Decisão
desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento